Tribunal: STF
Processo: HC 252022
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E. J. T. da C. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 954.408/RS (doc. 17).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A [estupro de vulnerável], do Código Penal (doc. 16, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Excelência, a irresignação defensiva inicial diz respeito ao indeferimento do pedido defensivo de ouvir em Juízo exclusivamente a testemunha PAULO RICARDO DA SILVA SCHWAMBACH, o qual apresentou a seguinte declaração por escrito e com firma reconhecida: [...].



    A testemunha supra se relacionou com a genitora da criança enquanto tramitava o processo criminal na origem, convivendo tanto com a genitora como com a criança apontada como vítima.



    De acordo com a testemunha PAULO, este teria presenciado a genitora orientando a filha sobre o que deveria relatar quando ouvida em juízo.



    Tão logo chegou esta informação à defesa, foi protocolizado pedido de oitiva judicial da testemunha.



    O Juízo de origem indeferiu o pedido de prova sob o fundamento de que a testemunha não fora arrolada tempestivamente e sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a imprescindibilidade da produção da prova.



    A defesa técnica justificou não apenas a imprescindibilidade quanto a impossibilidade de ter arrolado a testemunha anteriormente.



    Conforme destacado pela defesa na origem, a testemunha PAULO RICARDO DA SILVA SCHWAMBACH conviveu com DULCE (mãe da criança) e GABRIELY (suposta vítima) nos anos de 2022 e 2023 e, segundo consta, teria presenciado inúmeros atos de indução praticados por DULCE sobre a sua filha, tendo como alvo o Denunciado ERVANDIR.



    Ora, a defesa não tinha conhecimento destes atos de indução praticado pela genitora, daí a razão de nunca ter arrolado a testemunha.



    Com a notícia de que a genitora pode ter praticado atos de indução sobre a filha, tendo como alvo justamente o paciente, plenamente justificada a inquirição judicial da testemunha.



    Ainda mais considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a genitora já é ré por denunciação caluniosa praticada em face do paciente (processo criminal nº 5030840-83.2023.8.21.0019, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo – RS).



    Excelência, o objeto do presente habeas corpus é o seguinte: a defesa sustenta que é direito do paciente a produção da prova requerida, ainda que a testemunha tenha sido arrolada fora do prazo legal, na medida em que demonstrada a pertinência e relevância do testemunho, além do fato de que não se tinha conhecimento da existência da prova quando apresentada a resposta à acusação.



    A defesa não pretende a análise de provas e tampouco a defesa busca “reagitar contexto fático-probatório já discutido na ação criminal”, tal como constou na decisão do STJ. A partir do momento em que a defesa tomou conhecimento de que a genitora orientou o testemunho da criança na fase de produção antecipada de prova (fato desconhecido por todos até então), a defesa imediatamente postulou pela produção da prova.



    De forma um tanto surpreendente, o pedido foi negado em primeira instância e seguiu sendo negado nas instâncias superiores, sem maiores considerações a respeito da importância do testemunho para o acertamento do caso penal.



    Ora, a imprescindibilidade é manifesta, na medida em que pode ser comprovada a eventual manipulação da genitora sobre a criança. E a defesa não arrolou a testemunha anteriormente justamente porque desconhecia a existência do fato. (doc. 1, pp. 6 e 8-9).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, REQUEREM os Impetrantes a concessão liminar e definitiva da presente ordem de HABEAS CORPUS em favor de ERVANDIR JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA, nos termos a seguir delineados:



    a) LIMINARMENTE, seja determinado o sobrestamento do processo criminal nº 5006303-57.2022.8.21.0019, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo – RS, até o julgamento do mérito da presente impetração, tendo em vista a plausibilidade do pedido e o risco ao resultado útil do processo, caso o processo prossiga e seja sentenciado sem a análise do mérito da presente impetração.



    b) NO MÉRITO, seja cassado o acórdão impugnado, determinando a reabertura da instrução exclusivamente para a inquirição da testemunha PAULO RICARDO DA SILVA SCHWAMBACH, na medida em que demonstrada a imprescindibilidade da prova e justificada a razão pela qual não houve o arrolamento em momento anterior (prova nova). (doc. 1, p. 12-13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA EXTEMPORANEAMENTE ARROLADA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS PARA REANÁLISE DE QUESTÕES PROBATÓRIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de estupro de vulnerável. O agravante alega a ilegalidade no indeferimento de oitiva de testemunha que pretendia arrolar extemporaneamente, pois se trataria de novo elemento probatório.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não conheceu do habeas corpus, entendendo que a questão não envolve ameaça ao direito de ir e vir e que o remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o habeas corpus para revisar decisão que indeferiu a oitiva de testemunha extemporânea, alegadamente relevante para a defesa, e se esse indeferimento caracteriza constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não é via adequada para reanálise de questões probatórias, salvo em casos de flagrante ilegalidade que comprometam o direito de liberdade do paciente, o que não se verifica no caso em tela.



    5. A decisão de indeferimento do pedido de oitiva de testemunha foi fundamentada, ressaltando que o habeas corpus não se presta para debates aprofundados sobre provas ou atos processuais, que devem ser tratados no curso regular do processo penal ou, quando cabível, mediante revisão criminal.



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário das provas, possui discricionariedade para indeferir diligências probatórias que considere protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, desde que de forma motivada.



    7. Ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a produção da prova, especialmente quando a defesa possui outros meios processuais adequados para questionar tal indeferimento.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo Regimental desprovido. (doc. 17, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente por suposta tentativa de feminicídio. II. Questões em discussão 2. Alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da reprodução simulada dos fatos pelo Magistrado de primeiro grau com fundamento no art. 400, § 1º, do CPP. 3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. No caso, a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, amparado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória. 5. O art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 7. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. 8. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.145 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001). III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.924 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – girfei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido. (RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator